Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-85.2022.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001656-85.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO SANTOS RETT - CPF: 369.924.658-21 (RECORRENTE), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.- Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT – MÉDICO – REPROVAÇÃO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO E RESPECTIVA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO –

CAUSA DE EXONERAÇÃO NOS TERMOS DOS ARTS. 19 E 20, DA LC Nº
42/2006
–

NÃO OBTENÇÃO DA NOTA MÍNIMA PREVISTA NO ART. 8º, DO DECRETO
Nº 1
.
615/2007
– INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS ATOS ADMINISTRATIVOS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 148489461), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.

Em argumento recursal, o recorrente pugna pela anulação da avaliação do estágio probatório ocorrida no período de 23/06/2021 a 23/12/2021l, bem como a anulação do processo administrativo disciplinar e da sindicância, alegando que tais atos desrespeitaram os princípios da ampla defesa e contraditório, do devido processo legal, da legalidade e da motivação.

Ainda, pugna pelo recebimento dos salários retroativos correspondentes aos meses de fevereiro e março de 2022. E ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor tomou posse como servidor público no cargo de
médico
do município de Lucas do Rio Verde no
dia 18/12/2018
(id. 148489446 – Pág. 19), sendo que
no dia 18/02/2021
, quando estava lotado no PSF XIII (Parque das Américas)
, atendeu o p
aciente
Alain Bertrand Silva
, cuja triagem constatou que este encontrava-se com 73,4 kg e temperatura de 36,0 graus e que se queixava de sudorese nas mãos e pés, solicitando avaliação e exames.

Aduz que em posse de todos os laudos, encaminhou o paciente para cuidados com o médico que detém a especialidade para tratamento de Diabetes Melitus Tipo I, acreditando ter realizado todos os recursos possíveis para realizar um diagnostico assertivo com o paciente, no entanto, foi surpreendido com a instauração da
Sindicância Administrativa nº 004/2021
, visando investigar os supostos ilícitos praticados pela equipe do PSF Parque das Américas em relação ao
p
aciente
Alain Bertrand Silva
.

Afirma que, a comissão da sindicância concluiu que o reclamante cometeu infrações previstas nos artigos 112 inciso I e 114 inciso XVI, da Lei Complementar Municipal nº 42, de 20 de junho de 2006, e sugeriu a abertura de Processo Administrativo Disciplinar-PAD.

Assevera que, com a abertura do PAD, apresentou a sua defesa previa e participou da audiência e, no dia 29/11/2021, o Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde proferiu o despacho final determinando o seu encerramento, bem como que fosse realizada a avaliação especial de desempenho do estágio probatório do autor, posto o relevante fato noticiado.

Por fim, no dia 16/12/2021, foi emitido o parecer conclusivo de avaliação em estágio probatório, pelo supervisor do Departamento de Gestão de Pessoas, onde o autor obteve 37 pontos, sendo que o mínimo exigido era de 56 pontos, razão pela qual no dia 25/02/2022, o ente municipal o exonerou.

Assim, ajuizou a presente demanda buscando a anulação dos atos administrativos que culminaram com sua exoneração e a condenação do reclamado ao pagamentos dos salários retroativos dos meses de fevereiro e março/2022.

O reclamado, em sede de contestação, alega que
o que causou a exoneração do reclamante foi sua reprovação no estágio probatório, e não o fato de ser investigado na sindicância e no PAD.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Nota-se, portanto, que além da relevância notória do caso que levou à sindicância e PAD e, em que pese seu arquivamento,
foram outras condutas do servidor/Requerente que levaram ao adiantamento da etapa de avaliação do estágio probatório e consequente reprovação/exoneração.

Portanto, inexistindo qualquer vício aparente no ato administrativo que levou à exoneração do autor, tenho que não cabe ao judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.
(...).” (grifei).

Pois bem, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser
mantida
, uma vez que
a reprovação no estágio probatório e respectiva avaliação de desempenho é causa legalmente prevista de exoneração do servidor público.

Cumpre destacar que a Lei Complementar Municipal nº 42/2006, que trata d
o estatuto dos servidores públicos do município de Lucas do Rio Verde, da sua administração direta, autárquica e fundacional pública, e dá providências correlatas
, prevê que, a qualquer tempo, se o servidor não atender ao esperado ou ocorrer fato relevante, poderá ser realização a avaliação de desempenho durante o período de estágio probatório do servidor, e, em caso de avaliação desfavorável, é permitida sua exoneração:

“
Art. 19
-
A avaliação especial de desempenho, obrigatoriamente realizada dentro do período de estágio probatório
sob pena de responsabilização, será procedida na forma de regulamentação específica.
§ 1º Em todo o processo de avaliação o servidor terá vista, podendo manifestar-se.

§ 2º A qualquer tempo, se o servidor não atender ao esperado ou ocorrer fato relevante, poderá ser realizada a avaliação, podendo ser exonerado, sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis para defesa e o contraditório.

§ 3º Exceto se, a pedido do servidor, nenhuma exoneração ocorrerá antes de decorridos 90 (noventa) dias do início do estágio probatório.
§ 4º As avaliações serão concluídas durante o período do estágio.
§ 5º A estabilidade só será auferida oficialmente depois de concluído o período do estágio probatório.

§ 6º Os resultados de todas as avaliações serão sempre encaminhados ao departamento de pessoal para condução dos processos. (Redação dada pela Lei Complementar nº
139
/2014)

Art. 20
De posse do resultado da avaliação, o órgão de pessoal emitirá parecer conclusivo a favor ou contra a confirmação do servidor em estágio.

§ 1º Se o parecer for contrário à permanência do servidor, dar-se-lhe-á conhecimento deste, para efeito de apresentação de defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 2º O órgão de pessoal encaminhará o parecer e a defesa
à autoridade municipal competente, que decidirá sobre a exoneração ou a manutenção do servidor.

§ 3º Se a autoridade decidir pela exoneração do servidor, ser-lhe-á encaminhado o respectivo ato, caso contrário, fica automaticamente ratificado o ato de nomeação.” (grifei).

Dessa forma, não há qualquer ato ilícito por parte da administração pública, uma vez que restou comprovado no id. 148489448 – Págs. 01/03

que a parte autora
não atingiu
a pontuação necessária para a permanência no serviço público, vez que alcançou
apenas 37 (trinta e sete) pontos
na sua sexta e última avaliação de desempenho, realizada no
período de 23/06/2021 a 23/12/2021
.

Ressalta-se que a nota mínima para ser aprovado é de 56 (cinquenta e seis) pontos, que corresponde a 70% da nota máxima estabelecida, que é 80 (oitenta) pontos, conforme preconiza o art. 8º, do Decreto
Nº 1.615, de 23 de março de 2007, que
regulamenta o sistema de avaliação especial de desempenho de estágio probatório dos servidores públicos municipais de Lucas do Rio Verde,
in verbis
:

“
Art. 8º
É condição para posterior confirmação no serviço público municipal a obtenção pelo servidor estagiário de, no mínimo:

I - 60% (sessenta por cento) na avaliação proferida nos primeiros seis meses e;

II - 70% (setenta por cento) nas demais avaliações.”
(grifei).

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já manifestou seu entendimento acerca de casos semelhantes, exarando as seguintes decisões:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVAO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO – SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS –
AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DESFAVORÁVEL – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Deve ser afastada a prejudicial de cerceamento de defesa, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia e a prova testemunhal mostra-se desnecessária.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que para a exoneração de servidor público, em estágio probatório, é desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar, devendo, contudo, ser observado o direito de ampla defesa e do contraditório.

Destinando-se o estágio probatório à aferição dos requisitos necessários ao bom desempenho do cargo público, inexiste vedação legal à exoneração do servidor, na hipótese de a Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório entender que a conduta do servidor avaliado é incompatível com o exercício do cargo público.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC. (N.U 1002098-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR

- INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF -
AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO

–

CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA –
NOTA INSATISFATÓRIA – EXONERAÇÃO

- INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZ DE MACULAR O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR – ASSEGURADOS AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Incabível cassação da decisão quando não ficou demonstrada a ausência de fundamentação.

Não ficou demonstrado que o Procedimento de Avaliação em decorrência da conclusão do Estágio Probatório no caso em apreço possui vícios insanáveis, ou seja, intransponíveis.

Mostra-se legal o ato administrativo que culminou na exoneração do apelante, porque assegurou os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1007135-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).
(grifei).

Assim sendo, não tendo o demandante comprovado qualquer vício nos atos administrativos ocorridos na sua sexta avaliação de desempenho, que por sua vez, restou demonstrado que estão em plena conformidade com a Lei Complementar Municipal 42/2006 e com o Decreto 1.615/2007, não há que se falar em ilegalidade na exoneração do reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022